Tribunal: TJBA
Processo: 8025734-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025734-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO

APELADO: LEONARDO SILVA BAHIA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pela parte vencedora contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela COELBA, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com honorários advocatícios fixados em 12% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, notadamente para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

4.O art. 85, §11, do CPC estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", sendo tal majoração de natureza obrigatória.

5.No caso concreto, o acórdão embargado limitou-se a negar provimento ao recurso da COELBA, mantendo a sentença de primeiro grau, sem proceder à majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, configurando omissão que deve ser sanada.

6.A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos integrativos.

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos para majorar os honorários advocatícios de 12% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

8.A ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando devida por força do art. 85, §11, do CPC, configura omissão sanável mediante embargos de declaração com efeitos integrativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §1º e §11, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Embargos de Declaração n. 0542558-19.2017.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, DJe de 23/02/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 05356692020158050001, Rel. Des Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, DJe de 03/02/2022.